Tribunal: CARF
Processo: 15956.000114/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000114/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
USINA SANTO ANTONIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO.
PROCESSO
PRINCIPAL
JULGADO
PROCEDENTE.
CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO QUE EXIGE A OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Deve ser cancelado processo de obrigação acessória em razão dos efeitos de
provimento do Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte no processo
da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Wesley Rocha, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 243, e seguintes, por USINA
SANTO ANTONIO S/A, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial
procedência da impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000114/2010-18
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000114/2010-18

A presente autuação diz respeito ao lançamento de obrigações acessórias, em
razão da falta de declaração de fato gerador em GFIP das contribuições sociais previdenciárias
devidas e não recolhidas, durante o período 01/01/2006 a 30/11/2008, incidentes sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural, realizada por agroindústria no mercado
externo, efetuadas diretamente por Agroindústria, Cooperativa ou por Trading Companies, com
incidência ao disposto no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97,
combinado com o artigo 225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
No presente caso, houve informação apenas de mandado de segurança coletivo,
impetrado pela União da Indústria da Cana de Açúcar, na qual a recorrente é associada/filiada.
Com isso, a própria fiscalização determinou o sobrestamento do feito
administrativo 15956.000112/2010-29, que por sua vez trataria das obrigações principais
incidentes sobre a receita bruta proveniente das operações destinadas ao mercado externo
intermediadas por trading companies, em razão de estar amparada por decisão judicial proferida
nos autos do Mandado de Segurança coletivo n° 2005.61.00.025130-5.
No respectivo processo administrativo, em sede de tramitação de primeira
instância, teve Resolução proferida nas preferida nas e-fls. 225/226, para que o presente feito
fosse apensado ao processo o ° 15956.000112/2010-29, que, em tese, seria o processo principal
da obrigação tributária, e que naquele momento os julgadores de primeira instância entenderam
que poderia influenciar diretamente no resultado deste auto de infração.
Contudo, nas e-fls. 231/237 a DRJ de origem entendeu que poderia julgar o feito,
em razão da autonomia das demandas administrativas e dos lançamento fiscais, acolhendo
parcialmente as alegações da recorrente, e determinou a exclusão dos valores na planilha de fls.
113/119 (correspondentes às e-fls. 114/120), identificados na coluna 'LEV sob a sigla ' I C , os
quais se reportam ao levantamento 'IC - ICC Exportação Trading' constante no processo n°
15956.000112/2010-29, objeto de discussão judicial.
Insatisfeita com a decisão a quo, a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
nas e-fls. 243 e seguintes, alegando em apertada síntese que não foi aplicada a correta
retroatividade benigna na interpretação da aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91, alterada pela
Lei n.o 11.941/2009, bem como entende ser indevidas as exigências da declarações das
contribuições previdenciárias em GFIP, em razão da autuação ter mantido a exigência das
obrigações acessórias no que diz respeito às receitas decorrentes da comercialização da produção
rural no comércio externo por intermédio de cooperativa (Copersucar).
Quanto às exportações de produção rural via trading companies, a exclusão
ocorreu em sede de decisão de primeira instância, como já dito acima. Entretanto, reforçou em
seu recurso que são indevidas as exigências em ambas as situações.
Pede por fim o cancelamento da exigência fiscal ou a suspensão até decisão final
do processo administrativo principal.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000114/2010-18

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO LANÇAMENTO FISCAL
Como visto, a infração diz respeito a obrigações acessórias, referente ao disposto
no artigo 32, IV da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo
225, IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, tendo
em vista que a empresa apresentou GFIP sem a informação da receita bruta proveniente das
operações comerciais destinadas ao mercado externo, efetuadas por intermédio da Copersucar -
Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e de empresas
comerciais exportadoras - trading companies, período de 01/2006 a 11/2008.
Apesar de ter tido manifestação do julgador de primeira instância no curso do
presente processo, consoante as informações de tramitação da demanda administrativa do feito
principal de n.o 15956.000112/2010-29, a fim de que fossem julgadas em conjunto as demanda
administrativas, a DRJ de origem reformou seu entendimento e julgou o presente feito, exclusão
dos valores na planilha de fls. 113/119 (correspondentes às e-fls. 114/120), identificados na
coluna 'LEV sob a sigla ' I C, os quais se reportam ao levantamento 'IC - ICC Exportação
Trading' constante no processo n° 15956.000112/2010-29, em que houve a interpretação de o
mandado de segurança coletivo poderia ter efeitos jurídicos ao processo individual da
contribuinte.
Contudo, em consulta ao julgamento do processo 15956.000112/2010-29,
ocorrido na sessão de 14 de abril de 2016, foi proferido Acórdão de Recurso Voluntário no
2401004.305, pela 4a Câmara, da 1a Turma Ordinária, da 2a Seção de julgamento do CARF,
julgando procedente o recurso da Contribuinte, tendo o seguinte dispositivo e ementa assim
transcritos:
Dispositivo:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Voluntário. Vencido o Relator que não conhecia do Recurso Voluntário. No mérito,
por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o Relator
que negava provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Carlos Alexandre
Tortato fará o voto vencedor.
_____________
Matéria CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AIOP + AIOA CFL 68
Recorrente USINA SANTO ANTONIO S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
POR ASSOCIAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A existência de Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação a qual o
contribuinte esteja associado não implica em renúncia ao seu direito subjetivo de
pleitear individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
COM
EMPRESA
CONSTITUÍDA
E
EM
FUNCIONAMENTO
NO
PAÍS
E
CONSEQUENTE
EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000114/2010-18

Não incidem as contribuições previdenciárias sobre as receitas decorrentes de
exportação de produtos rurais, independente de qual seja a etapa da operação, desde que
comprovada a destinação das mercadorias ao exterior.
A Constituição Federal em seu art 149, § 2o, I, estabelece que as
contribuições sociais "não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação" e
ainda que as vendas de produtos rurais analisadas não sejam aquelas que destinam,
diretamente, a produção ao exterior, se comprovado que aqueles produtos foram
posteriormente exportados e a venda objeto do lançamento fiscal trata-se de simples
etapa anterior à exportação, as suas receitas devem ser interpretadas como decorrentes
de exportação e, portanto, não sofrerão a incidência da contribuição social incidente
sobre a comercialização da produção rural.
Recurso Voluntário Provido”.
O respectivo processo discutia a ocorrência dos seguintes fatos gerados, conforme
transcrição de trecho do Acórdão citado acima:
“(...) O contribuinte é agroindústria do setor sucroalcooleiro, pois desenvolve atividade
de produção rural e industrialização de produção própria e adquirida de terceiros (cana
de açúcar) cuja atividade está relacionada no art. 2o, caput, do DL 1146/70 e, portanto,
contribui para a previdência social sobre a comercialização da produção rural.
O contribuinte exporta levedura e soja através de "Trading Companies", bem como
exporta açúcar e álcool via cooperativa (COPERSUCAR Cooperativa de Produtores de
Cana de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo). Em relação à exportação via
cooperativa, o contribuinte informou que em cada usina cooperada existe um
estabelecimento (filial) da cooperativa, sendo que diariamente a usina emite notas de
entrega para venda da produção de açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que a
partir daí fica investida da posse dos produtos. A Copersucar exporta os produtos
diretamente e via "trading" e ao final de cada mês elabora planilha demonstrativa em
que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional à quantidade de produtos
entregues para exportação (Parecer Normativo PN/ CST n° 66/86).
Como se vê, a decisão do processo principal cancelou a autuação.
Portanto, não resta outra alternativa a esse processo de obrigação acessória, que
também possui o mesmo período autuado, a de dar provimento ao recurso voluntário para
também cancelar a autuação fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário,
para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, cancelando-se a autuação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.038 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000114/2010-18

Fl. 277
DF CARF MF
Original